Tribunal: TJES
Processo: 0009260-64.2022.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009260-64.2022.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ADRIANY CORREIA DEVENS BOGUSKI

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PARA OS FINS DO ART. 1.007, §4º, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESERTO.

1. A agravante interpôs o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC.

2. Devidamente intimada para que adotasse a providência em dobro, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, a recorrente quedou-se inerte, o que denota o descumprimento do preceito normativo antes mencionado e evidencia a deserção recursal.

3 – Agravo interno não conhecido.

Vitória, 06 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 0009260-64.2022.8.08.0024

Agravante: Adriany Correia Devens Boguski

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática constante do ID. 4998506, por meio da qual julguei prejudicado o pedido formulado pela agravante na inicial do Mandado de Segurança em apreço, considerando a perda superveniente do objeto, com base no art. 74, inciso XI, do RIJTE.

Em seu arrazoado, em suma, a recorrente sustenta basicamente que não há que se falar em perda de objeto, eis que a posse da impetrante se deu por força de medida urgente e provisória. A final, requereram a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja concedida a ordem ou, se não, deferida a restituição das custas adiantadas pela parte. (ID. 5300958).

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (ID. 5422302).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra a decisão monocrática constante do Id. 4998506, por meio da qual julguei prejudicado o pedido formulado pela agravante na inicial do Mandado de Segurança em apreço, considerando a perda superveniente do objeto, com base no art. 74, inciso XI, do RITJES.

PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE AUSÊNCIA DE PREPARO:

De logo devo consignar que o presente recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, considerando a ausência do requisito extrínseco do preparo.

Ocorre que da análise do presente recurso apurei que a recorrente não colacionou às razões recursais o comprovante do preparo no ato de interposição, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC, motivo pelo qual determinei que fosse intimada para que adotasse a providência, nos moldes delineados pelo mencionado art. 1.007, §4º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID. 5579597).

Devidamente intimada, a agravante quedou-se inerte, conforme se depreende da certidão colacionada ao evento n. 5896575, o que denota o descumprimento do preceito normativo antes mencionado e evidencia a deserção recursal
.

Pelo exposto,
não conheço
do recurso, posto que deserto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Sessão: 06/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.